Tribunal: TJMT
Processo: 1003251-56.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003251-56.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERSON ANDRADE VENTURA - CPF: 631.268.691-49 (APELADO), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA - COBRANÇA PELO
REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO – SEGURO PRESTAMISTA E SEGUROS AUTO CASCO E SEGURO AUTO RCF – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE -
CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA – VENDA CASADA CARACTERIZADA - PAGAMENTOS AUTORIZADOS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS, SUA EXECUÇÃO E VALORES – ABUSIVIDADES DEMONSTRADAS – MANUTENÇÃO DA SENTEÇA – APELO DESPROVIDO.

Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”.

A Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010. O contrato em discussão foi firmado em 05/07/2017, portanto, legal a cobrança da tarifa de avaliação do bem com fundamento no citado art. 5o, inciso VI, da Resolução no. 3.919/10, o que impossibilita o afastamento que pretende o apelante e ou a sua restituição. Todavia, no caso, não há comprovação de que houve a referida avaliação. Assim, não há falar em viabilidade da cobrança.

Em relação a cobrança do encargo de inserção de gravame e de registro do contrato, verifica-se a viabilidade da cobrança, desde que seja demonstrado que o serviço seja prestado, o que não se constata nos autos, devendo, assim, prevalecer a sentença.

No tocante à contratação de Seguro Auto Casco e Seguro Auto RCF, tenho que a sentença deve ser mantida, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra, cumprindo destacar que a VOTORANTIM Corretora de Seguros pertence ao mesmo grupo da
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, constituindo-se, assim, o abuso perpetrado.

Quanto às contratações de SEGURO PRESTAMISTA, CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA, há que se reconhecer a venda casada, primeiro porque especificamente quanto à Capitalização Parcela Premiada, não há qualquer relação entre ela e a natureza da contratação principal, qual seja: aquisição de veículo automotor, por meio de financiamento bancário. Em relação ao seguro prestamista, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a própria Instituição Financiadora seguros, cabendo a ela proporcionar a ele consumidor a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu.

Por fim, no que diz respeito à cobrança de PAGAMENTOS AUTORIZADOS, tem-se que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito
da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Revisão de Contrato de Financiamento no
1003251-56.2019.8.11.0003,

proposta por
GERSON ANDRADE VENTURA,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido exordial, para
CONDENAR
o requerido a restituir ao autor os valores cobrados a título de TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO AUTO CASCO, SEGURO AUTO RCF, SEGURO PRESTAMISTA, CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA e PAGAMENTOS AUTORIZADOS, todos na forma simples, devidamente atualizados nos termos desta decisão. Em face da sucumbência mínima do autor, foi
CONDENADO
o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Em síntese, o Apelante defende a legalidade da cobrança das tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), Tarifa de Cadastro (TC), Serviços prestados por terceiros e Tarifa de Avaliação do bem (TEB), Despesas de registro do contrato, Registro do gravame e Serviço de proteção financeira e impossibilidade de descaracterização da mora.

Afirma que o seguro de proteção financeira “é um produto
comercializado pelas seguradoras, que foi contratado pelo AUTOR de forma FACULTATIVA, em instrumento separado à operação de financiamento, que acolheu o artigo 760 do CC e artigo 9o do Decreto-Lei n° 73/66, sendo confirmado pela SUSEP, órgão ligado ao Ministério da Fazenda”; que é “(...) evidente que a instituição financeira somente consegue financiar o pagamento do prêmio com as seguradoras que tem parceria comercial”; que “(...) Ciente dos benefícios da cobertura securitária, escolheu o AUTOR por financiar pagamentos dos PRÊMIOS, com as Seguradoras VOTORANTIM SEGUROS e CARDIF, na mesma operação de financiamento do veículo, merecendo destacar que não possui vínculo com a BV Financeira”. (ID. Num. 51290043 – pág. 4)

Menciona que a parte Autora não foi compelida a contratar o seguro; que a contratação foi livre e espontânea e em separado do instrumento do contrato de financiamento, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

Assevera que “(...) Ao celebrar o contrato de financiamento sob o no 12088000004793 com a Ré, a parte autora tinha total ciência de que também estava financiando um seguro Auto Casco e Auto RCF da Mapfre, uma vez que consta das propostas de adesão a sua assinatura”. (ID. Num. 51290043 – pág. 5)

Destaca que o contrato fez expressa menção ao custo efetivo total (CET) do contrato, inclusive discriminando no item 5.4 quais as tarifas que estariam sendo cobradas, de modo que a parte autora tinha plena ciência dos valores que estavam sendo cobrados, especialmente no que se refere aos custos com a operação de crédito.

Sustenta a viabilidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do bem dado em garantia, alegando que a realização da avaliação é de interesse também do próprio consumidor, que busca o financiamento no intuito de adquirir o bem dado em garantia à contratação.

Argumenta pela validade do título de capitalização – parcela premiável, pois houve a contratação do título, paralelamente ao financiamento, por sua livre opção.

Diz que é válida também a tarifa de registro de contrato, correspondente ao registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN.

Alega que o contrato não possui qualquer abusividade dos valores cobrados pelo Requerido/Apelante, comparando-se com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada pelo requerido.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Revisão de Contrato de Financiamento no
1003251-56.2019.8.11.0003
,

proposta por
GERSON ANDRADE VENTURA,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido exordial, para
CONDENAR
o requerido a restituir ao autor os valores cobrados a título de TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO AUTO CASCO, SEGURO AUTO RCF, SEGURO PRESTAMISTA, CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA e PAGAMENTOS AUTORIZADOS, todos na forma simples, devidamente atualizados nos termos desta decisão. Em face da sucumbência mínima do autor, foi
CONDENADO
o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Ressai dos autos que o Instituição Financeira apelante defende a legalidade
da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem (TEB), Tarifa de Registro de Contrato, Seguro de Proteção Financeira, Seguro Auto Casco e Auto RCF e do Título de Capitalização – Parcela Premiável. Portanto, sustenta a ausência de ilegalidade e abusividade contratual.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

O apelante argumenta acerca da legalidade da tarifa de avaliação de bem.

Pois bem. A Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010. O contrato em discussão foi firmado em 05/07/2017, portanto, legal a cobrança da tarifa de avaliação do bem com fundamento no citado art. 5o, inciso VI, da Resolução no. 3.919/10, o que impossibilita o afastamento que pretende o apelante e ou a sua restituição.

Todavia, no caso, não há comprovação de que houve a referida avaliação. Assim, não há falar em viabilidade da cobrança.

DA COBRANÇA PELO
REGISTRO DE CONTRATO

Em relação a cobrança do encargo de inserção de gravame e de registro do contrato, verifica-se a viabilidade da cobrança, desde que seja demonstrado que o serviço seja prestado, o que não se constata nos autos, devendo, assim, prevalecer a sentença, que assim dispôs:

“(...)
A TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO passou a ser válida, tendo sido fixada a seguinte tese pelo REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo):

“V
alidade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso”.

N
o caso dos autos, de igual forma, tem-se que o valor cobrado autor não foi devido, uma vez que o requerido não comprovou a prestação do serviço, porquanto não consta dos autos documento comprobatório do registro”.

CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTO CASCO E SEGURO AUTO RCF

No que diz respeito aos serviços de Seguro Auto Casco e Seguro Auto RCF, tenho que a sentença deve ser mantida, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra. Nesse contexto, cumpre destacar que a
VOTORANTIM Corretora de Seguros
pertence ao mesmo grupo da
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
constituindo-se, assim, o abuso perpetrado.

A esse respeito, diz a sentença:

“
Quanto aos SEGUROS contratados, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo - RESp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a inclusão dos mesmos nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, e a validade dessa contratação em face da legislação consumerista também não encontra obstáculo, desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.

Não obstante, a questão avança quanto a ausência de liberdade do consumidor de poder contratar qualquer seguradora para participar do contrato, razão pela qual consolidou-se a seguinte tese para a matéria:

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Assim, considerando que o autor afirma que não desejou a contratação dos seguros; e que o requerido, de quem era o ônus da prova invertida, não comprovou que tenha proporcionado a liberdade contratual ao requerente, os valores cobrados do mesmo devem ser restituídos”.

DO SEGURO PRESTAMISTA, DA CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA e DOS PAGAMENTOS AUTORIZADOS

Por fim, no tocante às mencionadas contratações, há que se reconhecer a venda casada, primeiro porque especificamente quanto à Capitalização Parcela Premiada, não há qualquer relação entre ela e a natureza da contratação principal, qual seja: aquisição de veículo automotor, por meio de financiamento bancário.

E em relação ao seguro prestamista, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a própria Instituição Financiadora seguros, cabendo a ela proporcionar a ele consumidor a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu.

No que diz respeito à cobrança de PAGAMENTOS AUTORIZADOS, tenho que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade.

Diante do exposto, à luz do CDC, e da viabilidade da revisão contratual, relativizando o “pacta sunt servanda”, com os termos já expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que a fixação pelo Juízo singular alcançou o patamar máximo permitido pelo CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021